Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE ESGOTADO O PRAZO PARA A RESPOSTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.

1. Segundo o artigo 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, o devedor pode ofertar defesa ainda que tenha purgado a mora, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

2. Há violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa se a sentença for proferida antes de esgotado o prazo para o devedor apresentar resposta.

3. Recurso da requerida conhecido e provido. Sentença desconstituída.

4. Recurso da autora prejudicado.